Tribunal: TJSP
Processo: 1514208-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar – Ausência de justa causa – Rejeição – Comprovação da materialidade do delito e indícios da autoria no momento do oferecimento da denúncia – Inicial acusatória superada pela sentença – Mérito – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Prisão em flagrante em frente ao imóvel furtado, de posse dos bens subtraídos – Negativa de autoria em Juízo não

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar – Ausência de justa causa – Rejeição – Comprovação da materialidade do delito e indícios da autoria no momento do oferecimento da denúncia – Inicial acusatória superada pela sentença – Mérito – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Prisão em flagrante em frente ao imóvel furtado, de posse dos bens subtraídos – Negativa de autoria em Juízo não comprovada – Consistentes depoimentos dos policiais e da vítima – Valor dos bens subtraídos que não pode ser considerado insignificante – Condenação mantida – Pena bem justificada – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514208-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO VITOR
MORAES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
2
Voto no 14425
Apelação no 1514208-46.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: João Vitor Moraes Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Roseane Cristina de Aguiar Almeida

Ementa
Apelação da Defesa Preliminar Ausência de justa causa
Rejeição Comprovação da materialidade do delito e indícios da
autoria no momento do oferecimento da denúncia
Inicial
acusatória superada pela sentença Mérito Furto qualificado
pelo concurso de agentes Prisão em flagrante em frente ao
imóvel furtado, de posse dos bens subtraídos Negativa de autoria
em Juízo não comprovada
Consistentes depoimentos dos
policiais e da vítima Valor dos bens subtraídos que não pode ser
considerado insignificante Condenação mantida Pena bem
justificada Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.
Vistos.
JOÃO
VITOR
MORAES
ROCHA
e
LUIS
FERNANDO SIQUEIRA PIRES foram condenados a cumprirem a pena
individual de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e VINICIUS
MALDONADO DOS SANTOS foi condenado a cumprir a pena de 02 anos e 08
meses de reclusão, em regime prisional fechado, e a pagar o valor correspondente a
12 dias-multa em seu mínimo unitário, todos por infração ao disposto no artigo 155,
§ 4o, inciso IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
3
Inconformado apenas o acusado JOÃO VITOR apela,
arguindo como preliminar a falta de pressupostos processuais e de justa causa para a
denúncia. No mérito busca a sua absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo
pela insignificância da conduta. Alternativamente pleiteia o reconhecimento da
figura do furto privilegiado, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes
e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não há que se falar em falta de justa causa, pois desde o
oferecimento da denúncia havia prova da materialidade do delito e indícios
suficientes de autoria, haja vista a prisão em flagrante dos acusados de posse da “res
furtivae”.
De qualquer modo, as questões atinentes à peça
acusatória e o seu recebimento foram superadas pela sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
4
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
Consta da denúncia que no dia 13 de junho de 2019, por
volta das 16,05 horas, na Rua Praia do Valente n. 132, São Miguel, cidade de São
Paulo, VINICIUS MALDONADO DOS SANTOS, LUIS FERNANDO SIQUEIRA
PIRES e JOÃO VITOR MORAES ROCHA, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraíram para eles três aparelhos de telefone celular, marcas “Positivo”,
“Motorola” e “Samsung”, cincos pares de óculos de sol, um CD player, bijuterias e
outros bens do interior da residência da vítima Alessandro Araújo dos Santos.
Segundo o apurado, após os acusados invadirem a
residência e acondicionarem os bens subtraídos no veículo VW/Gol, placas APW
7611, os policiais militares os surpreenderam na iminência de fugirem do local,
conseguindo detê-los.
Na ocasião, os policiais ainda constataram que o veículo
utilizado no crime era objeto de furto anterior.
Por isso os réus foram presos em flagrante e conduzidos
ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial, mas preferiram
não se manifestar.
Ouvida em Juízo, a vítima Alessandro Araújo dos Santos
disse que foi informada por um vizinho a respeito da presença de quatro indivíduos
na frente de sua residência, ocupando um veículo VW/Gol e uma motocicleta, de
sorte que acorreu ao local e ali encontrou as viaturas policiais e os acusados já
detidos. Disse que de pronto constatou que o cadeado do portão e a porta da sala se
encontravam arrombados e que diversos bens haviam sido furtados, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
5
acondicionados no interior do veículo VW/Gol.
Por sua vez, os policiais Michel Junio Aguiar Silva e
Luciano de Oliveira disseram que foi irradiada a notícia do furto em andamento e
que se dirigiram ao imóvel em questão, detendo os réus no interior do veículo, na
iminência de fugirem. Deram conta ainda de que o apelante JOÃO VITOR admitiu
a prática do furto no momento da sua prisão.
Interrogado em Juízo, o apelante JOÃO VITOR negou a
acusação, alegando que trabalhava como cabeleireiro quando foi procurado pelo seu
conhecido “Alex”, que então lhe ofereceu a quantia de R$ 150,00 para que dirigisse
o veículo VW/Gol até a casa de um parente, onde buscaria alguns pertences.
Afirmou que os corréus VINICIUS e LUÍS FERNANDO o acompanharam no
automóvel e que “Alex” foi pilotando uma motocicleta, e que chegando à
residência, esta pessoa entrou normalmente pelo portão do imóvel e saiu do local
com uma sacola, acondicionando-a no interior do veículo, mas deixando o local na
motocicleta, momento em que houve a abordagem policial. Disse que foi agredido
pelos policiais e negou ter confessado informalmente a acusação.
De sua parte, os corréus VINICIUS e LUIS
FERNANDO apresentaram a mesma versão para os fatos, vale dizer, que apenas
acompanharam JOÃO VITOR no “frete” até o imóvel indicado por “Alex”, que
então entrou sozinho na casa, apanhou uma sacola, acondicionou-a no veículo e
deixou o local antes da chegada dos policiais.
Contudo, a despeito da negativa dos acusados, a meu
ver, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a
responsabilidade penal de JOÃO VITOR, pois ele foi preso em flagrante em frente
ao imóvel furtado, de posse dos bens já retirados do seu interior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
6
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Não fosse o bastante, o acusado JOÃO VITOR nada
alegou a respeito das agressões físicas por parte dos policiais na ocasião do seu
interrogatório perante a autoridade policial e na audiência de custódia, e também
não mencionou a existência de “Alex” no seu primeiro interrogatório, informação
que teria contribuído para as investigações preliminares. Ao contrário, o acusado
preferiu permanecer em silêncio, comportamento que não parece adequado àquele
que se diz inocente de uma acusação.
Nem mesmo parece provável que o proprietário de um
veículo propusesse ao acusado a quantia de R$ 150,00 para que o conduzisse por
uma curta distância, apenas para buscar uma sacola com alguns objetos que
poderiam ter sido transportados inclusive na própria motocicleta do tal “Alex” , de
sorte que a versão apresentada apenas em Juízo parece mesmo orquestrada entre os
acusados para eximi-los da responsabilidade penal.
Constato ainda que os acusados alegaram que o tal
“Alex” entrou normalmente na residência, enquanto a vítima e os policiais deixaram
certo que o portão e a porta de entrada do imóvel estavam arrombados, circunstância
que certamente teria sido percebida pelos réus, mesmo permanecendo no interior do
veículo, a evidenciar que eles tinham ciência da intenção de “Alex” e por isso
mesmo aderiram voluntariamente à prática do crime.
E a conduta não pode ser considerada de pouca
ofensividade, pois os acusados se valeram de um veículo furtado para praticarem
outro delito de furto em residência, invadindo o local e subtraindo do seu interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514208-46.2019.8.26.0228 -Voto no 14.425
7
bens de valor significante.
Aliás, o valor dos bens furtados três aparelhos de
telefone celular, um DVD player automotivo, cinco pares de óculos de sol, frasco de
perfume importado , impede ainda o reconhecimento do furto privilegiado.
Outrossim, a incidência da qualificadora do concurso de
agentes emerge das provas dos autos e portanto deve ser mantida.
A pena-base do acusado JOÃO VITOR foi fixada em 1/6
acima de seu patamar mínimo, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa
em seu mínimo unitário, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta
daqueles que invadem a residência alheia para dali furtarem bens pessoais e de
valor, danificando inclusive o imóvel alheio cuja qualificadora não foi reconhecida
na sentença por ausência do laudo pericial, mas ficou comprovada ante o consistente
depoimento da vítima.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi reduzida ao
mínimo legal ante a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa,
resultando em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, de
forma definitiva.
Ficam mantidos o regime prisional aberto e as penas
restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo, impostas em benefício do réu.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator